Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713057-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL MARQUES DA SILVA, MIGUEL MESSIAS FERNANDES, MIGUEL OZORIO ALVES, MILCON NASCIMENTO SOARES, MILTON FERNANDES DE OLIVEIRA, MILTON GOMES D ABADIA, MILTOM MARQUES DE SOUSA, MIZAEL MARCIO DE LIMA, MOABI PEREIRA HONORATO, MOACIR ALVES DE LIMA, MOACIR VIANA MAIA, MOISES DA COSTA TAVARES, MOISES SARDINHA DA COSTA, MURILO RODRIGUES DA COSTA, NAILTON RODOVALHO DA SILVA, NATAL MARIS PEREIRA, NELCI ANTONIO DOS SANTOS, NELSON PAULO DO NASCIMENTO, NELSON VIANA PEREIRA, NEMESIODARO BEZERRA DE SOUSA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo em razão da ausência de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator